Tribunal: TJMT
Processo: 0003622-48.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003622-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCELO DE SOUZA - CPF: 096.157.959-50 (APELANTE), RAFAEL FERRARI COUTINHO - CPF: 050.220.301-36 (APELANTE), JOAO BATISTA DIAS BARBOSA - CPF: 568.711.631-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES – PLURALIDADE DE RECORRENTES –
1.
PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, COM FULCRO NOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AUTODEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES, AUTORIAS E ELEMENTOS SUBJETIVOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR MEIO DAS CONFISSÕES JUDICIAIS, APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DOS AGENTES E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS ATUANTES NO DESLINDE DO FATO –
2.
REQUESTADA POR AMBOS OS INSURGENTES A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO PERMITEM A MITIGAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ –
3.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA ‘DETRAÇÃO’ REALIZADA NA SENTENÇA, ANTE À AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS INICIAIS – PROCEDÊNCIA – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FAZER A DETRAÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REGRA DO ART. 387, §2.º, DO CPP – APELAÇÃO CONHECIDA E

PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Não há falar em absolvição do apelante em relação ao
delito de furto qualificado
na hipótese em que este confessa em juízo a ação e, na mesma toada, subsistem depoimentos de policiais militares corroborando tal elemento de prova. Outrossim, incabível proclamar a absolvição do coapelante da prática do
crime de receptação
, pois, foi preso em flagrante transportando a
res furtivae
e confessou em juízo o seu prévio conhecimento de que os insumos se tratava de produto ilícito. Manutenção da sentença condenatória.

2.

A despeito do Supremo Tribunal Federal permitir a mitigação da Súmula 269 do STJ para fixar o regime inicial aberto aos agentes reincidentes quando se aventar a incidência do princípio da insignificância,
in casu
, a ressalva feita pelo ordenamento jurídico não se aplica, à medida em que um dos insurgentes é multirreincidente e, em relação ao outro, a reincidência atine-se ao cometimento de crime com violência e grave violência à pessoa, o que macula a sua personalidade e exige resposta estatal mais enérgica.

3.
Inexiste compatibilidade conceitual entre o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime prisional inicial (art.
387, §2º, do CP) e a ‘detração’ prevista no art. 42 do CP, de modo que, se na hipótese em voga
o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão cautelar é de competência do Juízo da Execução Penal.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCELO DE SOUZA

RAFAEL FERRARI COUTINHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
MARCELO DE SOUZA
e
RAFAEL FERRARI COUTINHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0003622-48.2019.8.11.0064 – código 690860, na qual o
primeiro recorrente
teve a sua conduta desclassificada e restou
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal; ao passo que
o segundo insurgente
foi
condenado
pelo cometimento da

conduta tipificada no
art. 155, §1.º e §4.º, inciso I do Código Penal
, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculadas no mínimo legal.

Por meio das razões recursais únicas de ID 27868457, a i. Defensoria Pública do Estado, em respeito aos expressos interesses dos réus em recorrerem do édito condenatório,
almeja genericamente a absolvição
das condutas que lhes foram atribuídas, com destaque aos princípios da autodefesa e do duplo grau de jurisdição, além da ampla devolutividade da matéria ínsita à esta classe recursal.

De forma subsidiária, em benefício de ambos os insurgentes, requer
a modificação dos regimes de cumprimento das penas para o inicial aberto
, ao argumento de que o ínfimo valor dos bens subtraídos e a sua restituição à vítima possibilita a mitigação da Súmula 269 do STJ, ao que acrescenta o pedido de
exclusão da “detração penal” realizada com espeque no art. 387, §2º do CPP
, à medida em que o desconto do tempo de prisão cautelar, no caso concreto, não influencia na escolha da forma de adimplemento das sanções, traduzindo-se, assim, em matéria afeta à competência do d. Juízo da Execução Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 27868458 e ss., o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 31578466, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

27868460), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no
dia 27 de março de 2019
, por volta das 04h20min, na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Dom Pedro II, bairro Centro, na Comarca de Rondonópolis/MT, os recorrentes
MARCELO DE SOUZA
e
RAFAEL FERRARI COUTINHO
, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, invadiram um
trailer
de lanches para de lá
subtraírem
em proveitos próprios diversas latas de refrigerante e de cerveja, avaliadas em aproximadamente R$ 67,00 (sessenta e sete reais), consoante se depreende do Auto de Avaliação Indireta indexado no ID 27867454.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na mencionada data, uma guarnição da Polícia Militar avistou os infratores carregando uma caixa contendo os insumos descritos e classificou a cena como suspeita, bem assim apta para ensejar uma abordagem para averiguação.

Nesse instante, os recorrentes intentaram, sem êxito, empreender fuga, sendo presos em flagrantes na posse dos mencionados itens, imediatamente identificados como produto do delito patrimonial perpetrado no
trailer
comercial.

Diante deste fato,
MARCELO DE SOUZA
e
RAFAEL FERRARI COUTINHO
foram
denunciados
pela prática do crime previsto no art. 155, §1.º [crime praticado durante o repouso noturno], e §4.º, incisos I e IV [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], do Código Penal.

Ao término da instrução criminal, a autoridade judiciária, utilizando-se do instituto da
emendatio libelli
,

desclassificou a conduta outrora imputada e
condenou
MARCELO DE SOUZA
pela prática do
crime de receptação
, na modalidade simples, porquanto reputou apenas demonstrada a sua responsabilidade pelo
transporte
de produto sabidamente de origem ilícita. Lado outro,
condenou
RAFAEL FERRARI COUTINHO
pela prática do
crime de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo e perpetrado durante o repouso noturno, excluindo-se, portanto, o concurso de agentes, e assim o fez com base na confissão judicial do acusado, que, a seu turno, excluiu a coparticipação de outrem na empreitada ilícita.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do crime de furto atribuído ao recorrente RAFAEL FERRARI COUTINHO:

A despeito da i. Defesa ter prestigiado o desejo recursal manifestado pelo réu ao tempo da intimação pessoal acerca do teor da r. sentença condenatória, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão absolutória não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 27865485), do boletim de ocorrência (ID 27865486), do termo de exibição e apreensão (ID 27865487), do auto de avaliação indireta (ID 27867454) e do relatório policial (ID 27867456).

Do mesmo modo, carecem dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrente
RAFAEL FERRARI COUTINHO
, porquanto confessou em juízo o cometimento da conduta ilícita, delineando a contento todas as circunstâncias fáticas.

Nesse diapasão, relembrou que, na mencionada data, trafegava a pé pela via pública quando avistou o
trailer
de lanches estacionado no local. Assim, aproximou-se, arrombou o cadeado da porta com as próprias mãos e, na sequência, subtraiu do seu interior alguns recipientes de bebidas. Empós, já na posse da
res furtiva
, encontrou o coapelante na praça da cidade, momento no qual lhe solicitou ajuda para carregar os itens, sendo o pedido de pronto atendido (Relatório de Mídias de ID 27868462).

Corroborando tal elemento de convicção, os policiais
Ariatna Michele Rodrigues dos Santos Souza
e
Felipe Cordeiro
asseveraram que, após detenção do ora insurgente, este foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde confirmou a origem ilícita do produto apreendido, assim como a sua responsabilidade em subtrai-lo do
trailer
utilizado para comercialização de lanches naquela urbe (Relatório de Mídias de ID 27868462).

Por oportuno, e
sclareço que
o fato das testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos, exatamente como se dá na hipótese.

Acerca da temática,
a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”
(Enunciado Orientativo n. 18,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse cenário, incabível a absolvição do recorrente, pois, a teor da hodierna jurisprudência,
“a
confissão do acusado corroborada pelas demais provas são elementos idôneos e aptos a comprovar a materialidade, autoria e tipicidade delitivas”
. (TJ-MG - APR: 10472160023116001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 10/10/2017, Câmaras Criminais/6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2017), sem contar que a apreensão da
res furtiva
na posse do acusado inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa plausível e comprovada, o que está a robustecer a autoria delitiva reconhecida pelo magistrado singular.

Em arremate, com o fito de prestigiar o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, registra-se que a conduta perpetrada pelo ora recorrente não se revela materialmente atípica, pois, como é cediço, para a
incidência do princípio da insignificância, necessária a concomitância de quatro vetores
: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreço, a despeito do valor da
res furtivae
representar aproximadamente 6% do salário mínimo vigente à época do fato, cujo valor era de R$ 998,00 [
Decreto
n.º
9.661/2019
],
não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente
, porquanto perpetrou o crime mediante o rompimento de obstáculo, é reincidente e possui extensa lista de processos criminais em curso, majoritariamente pela prática de crimes patrimoniais.

Consoante entendimento desta e. Corte de Justiça, “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(Enunciado Orientativo n.º 44, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. DJE nº 9.998, de 11/04/2017) – grifei.

Destarte, não há dúvidas quanto à existência, a autoria e a tipicidade da conduta atribuída ao recorrente
RAFAEL FERRARI COUTINHO
, razão pela qual permanece incólume o édito condenatório proferido em seu desfavor.

2.

Do crime de receptação atribuído ao apelante MARCELO DE SOUZA:

É cediço que o crime de receptação se configura quando o agente adquire,
recebe
, transporta,
conduz
ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de
tipo misto alternativo
, no qual o sujeito responde por apenas um delito se realizar dois ou mais núcleos do tipo no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Na hipótese em apreço, a
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 27865485), do boletim de ocorrência (ID 27865486) e do termo de exibição e apreensão (ID 27865487).

Em relação à
autoria delitiva
, indubitável a presença de provas suficientes e aptas a respaldar a condenação do recorrente
MARCELO DE SOUZA
, à medida em que confessou o transporte de objeto de origem sabidamente ilícita, sendo, inclusive, preso em flagrante na posse da
res furtivae
.

Com efeito, em duas distintas oportunidades, o recorrente confirmou tão-somente o transporte dos produtos apreendidos em sua bicicleta, com o prévio conhecimento de que eram furtados, acrescentando, outrossim, o fato da sua prisão em flagrante ter se materializado na companhia do autor da subtração e na posse dos itens enquanto dirigiam-se à boca de fumo para permutá-los por entorpecentes (Termo de Inquirição de ID 27865497 e Relatório de Mídias de ID 27868462).

Na mesma toada, a policial militar
Ariatna Michele Rodrigues dos Santos Souza
confirmou as circunstâncias descritas pelo réu, recordando que, de fato, ele transportava em sua bicicleta um isopor contendo as latas de bebidas, estas subtraídas do
trailer
de lanches estacionado na Av. Amazonas, na cidade de Rondonópolis/MT (Relatório de Mídias de ID 27868462).

Destarte, além da existência e autoria do crime de receptação restarem delineadas, denota-se que a elementar mais dificultosa do tipo penal de comprovação, isto é, o dolo do agente, consistente no prévio conhecimento da ilicitude da sua conduta, igualmente ficou delineada por meio da confissão do réu, tornando incabível a sua absolvição com fulcro no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal.

Outrossim, também não se mostra cabível a aplicação do princípio da bagatela, pois, consoante aresto da Corte Cidadã,
“não é insignificante a conduta narrada nos autos, não pelo valor do bem, que foi avaliado em R$ 57,00, mas em virtude das características do caso concreto, porquanto mostra-se reprovável a conduta de receptar coisa sabidamente furtada, por preço ínfimo”
(HC 407.596/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 13/10/2017) – destaquei.

Ademais, não passa despercebida a multirreincidência do agente, tampouco o fato de que o produto receptado serviria de fomento ao tráfico de drogas, atividade criminosa classificada como hedionda e altamente censurada pela sua nocividade à sociedade.

Sendo assim, de rigor a manutenção do édito condenatório proferido em desfavor do recorrente
MARCELO DE SOUZA.

3.

Pedido formulado por ambos os réus: da fixação do regime inicial aberto para o cumprimento das penas

Malgrado a i. Defesa sustente em suas razões recursais que as circunstâncias fáticas do caso, notadamente o baixo valor da
res furtiva
, têm o condão de mitigar o teor da Súmula 269 do STJ e, por conseguinte, viabilizar a fixação do regime inicial aberto, colacionando, nesse desiderato, precedente do Supremo Tribunal Federal,
incabível o acolhimento do raciocínio exposto.

Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, ao tempo do julgamento do
HC 123734/MG
, da Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado pelo Tribunal Pleno na data de 03/08/2015, atento não só aos inúmeros processos envolvendo a temática, mas, precipuamente, ao catastrófico e ineficiente sistema penitenciário brasileiro, intentou reconfigurar a jurisprudência acerca da incidência do princípio da insignificância.

Assim,
por maioria de votos
,

assentou-se as teses de que:
“(i)
a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii)

na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”
(HC 123108, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016) – destaquei.

No caso concreto, em prestígio aos princípios da ampla devolutividade e do duplo grau de jurisdição, a tese de atipicidade material das condutas perpetradas pelo réu foi ventilada em razão do valor da
res furtiva
e do bem receptado serem inferiores ao parâmetro predefinido pela jurisprudência para inferir a irrelevância da lesão jurídica, isto é, 10% do salário mínimo vigente ao tempo do fato; bem como porque os objetos aprendidos traduziam-se em garrafas e latas de refrigerante/cerveja.

No entanto, a despeito desse cenário em muito se assemelhar àqueles que possibilitam a mitigação da Súmula 269 do STJ, com consequente imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena,
subsistem nos autos particularidades impeditivas para concessão do requestado.

Em relação ao recorrente
RAFAEL FERRARI COUTINHO
denota-se que a ação utilizada para o reconhecimento da reincidência reflete o cometimento do crime de roubo,

conduta esta revestida de violência e grave ameaça à pessoa, o que evidencia a maior periculosidade da ação. Além do mais, a teor da prova oral produzida durante a persecução penal, o vertente delito de furto qualificado serviria para fomentar a perniciosa prática do tráfico de entorpecentes, o que, por certo, também eleva a reprovabilidade da sua conduta e impõe maior rigor na atuação estatal.

A seu turno, o recorrente
MARCELO DE SOUZA
é
multirreincidente
,
subsistindo em seu desfavor dois éditos condenatórios transitados em julgados, o primeiro deles atinente à prática de furto triplamente qualificado, na modalidade tentada e, o segundo referente ao cometimento do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, conduta esta revestida de violência e grave ameaça à pessoa que, por óbvio, impõe maior rigor estatal.

Por tais motivo, mantenho o
regime inicial semiaberto
para ambos os insurgentes.

4.

Pedido formulado por ambos os recorrentes: da exclusão da “detração penal” procedida com base no art. 387, §2º, do CPP

Por fim, a Defesa almeja a exclusão da ‘detração’ do tempo de prisão cautelar dos apelantes, perfectibilizada na sentença, argumentando que a providência realizada pelo juízo singular não conduziu à modificação dos regimes prisionais iniciais, razão pela qual deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal.

Deveras, conforme observado pela i. Defensoria Pública,
não existe compatibilidade conceitual
entre o comando inserido no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pela Lei n.º 12.736/2012 e
o instituto da detração previsto no artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo.

Isso porque o
art. 387, §2º, do Código de Processo Penal

prevê apenas que
“
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,

será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
, e conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.º 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, o fato é que a redação do aludido dispositivo legal fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer dedução no seu montante.

É certo, dessa forma, que a análise do instituto da ‘detração’ propriamente dito, continua a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea ‘c’, da Lei n.º 7.210/1984.

Portanto, no momento de prolação da sentença condenatória, não existe a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, diferentemente, apenas se o tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que deverá ser aplicada a regra do art. 387, §2º, do CPP.

Isso posto, observa-se que na hipótese em análise o decréscimo do tempo em que os apelantes estiveram sob custódia cautelar
não resultou na alteração dos regimes iniciais de cumprimento das reprimendas
, os quais permaneceram no
semiaberto, notadamente por suas contumácias delitivas.

Desse modo, considerando que a operação realizada pelo d. juízo
a quo
não conduziu à modificação da forma de cumprimento das penas dos apelantes,
é pertinente o afastamento do cômputo do tempo de prisão cautelar realizado na sentença, como requerido pela Defes
a, uma vez que
compete ao Juízo da Execução Penal
a detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.º 7.210/84 (Nesse sentido: TJMT, Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente em favor dos réus
MARCELO DE SOUZA
e
RAFAEL FERRARI COUTINHO
, para tão-somente afastar a ‘detração’ do tempo de prisão cautelar realizada indevidamente na sentença,
sem qualquer alteração nas sanções finais
impostas pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0003622-48.2019.8.11.0064 – código 690860
, que permanecem em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o recorrente
MARCELO
;

e em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
para o recorrente
RAFAEL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020